Tribunal: TJES
Processo: 5002637-80.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-80.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos, para elaboração de voto divergente.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor qu
e
contratou empréstimo consignado junto ao banco Requerido, tendo sido depositado em sua conta o valor de R$ 4.209,00 (quatro mil duzentos e nove reais). Afirma que o autor se utiliza de má-fé para realizar descontos indevidos, haja vista que apenas desconta o valor mínimo desde 2014, o que já totaliza o
montante
de R$ 11.612,65 (onze mil seiscentos e doze reais e sessenta e cinco centavos). Pugna pela declaração de nulidade da contratação, a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado do autor, bem como
indenização por
danos morais. Em contrarrazões, resumidamente, alega que restou demonstrad
a
a falha de prestação de serviço
e o
contrato abusivo, o que gerou o dano moral. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
2
.
Tese do Requerido/
R
ecorrente:
O Banco alega em sua defesa que o contrato de cartão firmado é válido e que são devidos os descontos. Requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sede de Recurso Inominado alega que o recorrido celebrou o contrato de cartão consignado junto ao Banco, com reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo de R$ 259,85 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Reafirma a validade do contrato e a regularidade dos descontos, vez que houve a contratação do cartão de crédito com a anuência do requerente. Afirma que o contrato celebrado entre as partes deve ser respeitado, sendo inadmissível intervenção externa. Alega a inexistência do dever de reparar e requer a reforma da r. sentença, bem como, de forma alternativa, a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3.

SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para:
a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 4.209,00 (quatro mil duzentos e nove reais) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED)”.
4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Ainda mais diante da nítida falha no dever de informação, posto que o consumidor desconhece os efeitos financeiros da contratação, por acreditar que serão iguais a de um simples empréstimo consignado, não sendo alertado que está contratando produto com juros de cartão de crédito. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, devendo o contrato ser anulado, como bem estabelecido na r. sentença de primeiro grau.
Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso.
Compulsando ainda os autos, no que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuído para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Os juros e a correção monetária devem incidir desde o arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

5.

Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.